Tribunal: TJSP
Processo: 1005869-69.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Possessória – Passagem forçada – Ação julgada extinta em face da desistência do autor – Condenação das rés ao pagamento da sucumbência com a concessão da gratuidade - Recurso que visa impugnar a concessão do benefício – Rés que não fazem jus ao benefício nem demonstrou alteração da capacidade econômica – Benefício denegado – Recurso provido.